Tribunal: TJMT
Processo: 1009139-89.2022.8.11.0006
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009139-89.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MANOEL AIR DUARTE - CPF: 318.445.451-72 (APELANTE), RINALDO SOUZA FAUSTINO - CPF: 453.269.321-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
PO
SSE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PROIBIDO

–
ART. 16, § 2º, DA LEI N.º 10.826/2003 –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO
DA DEFESA
–

OBJETIVADA A
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 12 DA LEI
N.º
10.826/2003
–

POSSIBILIDADE
–
ARMA ARTESANALMENTE MODIFICADA PARA SE TORNAR DE USO PERMITIDO
– AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ – READEQUAÇÃO DA PENA –

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
–
ART. 77 DO CÓDIGO PENAL
–
CABIMENTO

–

APELO PROVIDO
.

1.
A
perícia realizada na arma não foi
suficiente
para afirmar que
ela

se assemelha a uma arma de uso proibido, de modo que a conduta não pode ser enquadrada ao art. 16, § 2º, da Lei n.º 10.826/2003, tampouco no art. 16, § 1º, inciso I, da mesma Lei, eis que
a
arma de pressão artesanalmente modificada não possui número de série e marca de identificação a serem suprimidos ou adulterados
.

2.
No caso dos autos, a arma de fogo apreendida em posse do apelante possuía originalmente calibre 5,5mm e foi alterada de forma a torná-la de uso permitido (
calibre .
22)
, sendo de rigor a
desclassificação da
conduta prevista no art. 16, § 2º para a prevista no art.
12
da Lei n.º 10.826/2003
.

3.
Com a readequação da pena e o
afastamento
das

incidências da Lei n.º 8.072/90 (crimes hediondos),
possível
a

suspensão condicional da pena,

ante o preenchimento dos requisitos preconizados no
art. 77 do Código Penal
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MANOEL AIR DUARTE

contra a sentença proferida pelo Juízo
da
3ª Vara Criminal
da Comarca de
Cáceres
/MT, que o condenou
à pena de 04 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial
semi
aberto,
em razão da prática
do delito previsto no artigo
16, § 2º,
da Lei n.º 10.826/03.

Inconformada, a Defesa
pleiteia
a
desclassificação do delito tipificado no art. 16, § 2º, da Lei n.º 10.826/03 para o previsto no art. 12 da
mesma
Lei, sustentando que a perícia realizada não foi suficiente para determinar que a arma se
enquadra
como de uso proibido.

Com essas considerações, almeja o afastamento da hediondez atribuída ao ilícito e requer a concessão do
sursis
penal
previsto no art. 77 do Código Penal, ou, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, com fulcro no artigo 44 do mesmo
códex
.

Em contrarrazões aportadas ao
ID
205208675,
o Ministério Público
pugna pelo
parcial provimento do apelo
, a fim de que a conduta do apelante seja enquadrada no art. 16, § 1º, inciso I, da Lei n.º 10.826/03, com a consequente readequação da reprimen
da
e a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o
parcial provimento recursal
, nos termos expostos pelo Ministério Público de primeira instância
(ID
206957163
).

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024